Tribunal: STF
Processo: Rcl 47499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto Gonçalves em face (i) do Decreto nº 9.506, de 20 de setembro de 2018, da Presidência da República, que dispõe sobre o exercício da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de que trata a EC nºs 79/2014 e 98/2017 e (ii) da Portaria nº 384, de 11 de janeiro de 2021, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, Ministério da Economia, que dispõe sobre o respectivo procedimento administrativo. 
    2.  A parte reclamante narra que a EC nº 98, publicada em 06.12.2017, “trouxe mudanças na ADCT precisamente em seu art. 31 e segs, sobre enquadramento nos quadros da União Federal de pessoas que tiveram vários tipos de vínculos de labor com os estados do Amapá e Roraima em fase de implantação”. Sustenta, assim, que o texto da referida emenda constitucional confirmou seu direito de ingressar no quadro em extinção da Administração Federal, em razão de ter ocupado cargos de natureza comissionada no Estado de Roraima.
    3.  Afirma, no entanto, que sobreveio o Decreto nº 9.506/2018, disciplinando a matéria sem nenhuma correspondência com os ditames da EC nº 98/2017. Relata que o referido decreto “gerou toda sorte de entendimentos, fato esse que gerou a paralisia dos processos de enquadramento em mais de três anos”. Alega que o decreto, juntamente com a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 384/2021, editada na sequência, esvaziaram a eficácia e o propósito da EC nº 98/2017, em clara ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 5.935 e afronta à Súmula Vinculante 10.
    4.  Requer, em caráter liminar, a suspensão dos “efeitos inconstitucionais do Decreto nº 9.506, de 20 de setembro de 2018, e Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 384, de 11 de janeiro de 2021, decisão reclamada, até o julgamento em definitivo da presente reclamação”. Ao final, pleiteia a retomada do processo administrativo do reclamante, por estar em consonância com os mandamentos legais. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra o Decreto nº 9.506/2018 e a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 384. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é instrumento inadequado para a impugnação de atos em tese.
    8. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.
    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”
    9. Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, vê-se que o decreto e a portaria impugnados nesta reclamação são dotados de generalidade, impessoalidade e abstração, qualificando-se, portanto, como ato em tese. Assim, a reclamação é instrumento processual inadequado para a impugnação desses atos normativos. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.
    10. Ademais, em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Assim, é inviável a presente reclamação por ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.935, Rel. Min. Edson Fachin. Ainda, a alegada violação à Súmula Vinculante 10 pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional, tendo em conta que o paradigma invocado diz respeito à inobservância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) por órgão fracionário do Tribunal. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator